Tribunal: STF
Processo: RE 85589
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-26
Data de publicação: 1976-10-26

Ementa:
- APOSENTADORIA. LEGISLAÇÃO PREVIDENCIARIA. PARA A FIXAÇÃO
DO SALARIO DE BENEFICIO, NÃO SE CONSIDERA O AUMENTO VOLUNTARIAMENTE
CONCEDIDO TREZE MESES ANTES DO INICIO DO BENEFICIO (ART. 23, PAR. 2.
DA LEI 3.807, DE 1960) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.